Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-27.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009965-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL XAVIER LEITE - CPF: 027.124.761-40 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL –- JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL– ABUSO NÃO EVIDENCIADO -– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
SEGURO E ASSISTÊNCIA LIMITADA
–
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIA
L – IMPOSSIBILIDADE DE REVISIONAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

A denominação CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.

A questão referente a ilegalidade da contratação de seguro e assistência 24 horas não foi objeto de questionamento pelo Autor na petição inicial, situação que enseja o não conhecimento do recurso quanto a este ponto em específico por se tratar de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009965-27-2022

APELANTE:
RAFAEL XAVIER LEITE

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rafael Xavier Leite, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis/MT que
julgou improcedente a Ação Ordinária de Revisão de Contrato ajuizada pelo Apelante
, reconhecendo a inexistência de abusividade
com relação a taxa de juros remuneratórios contratados e da tarifa de

avaliação e de registro, tarifa de cadastro
, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta, em síntese, que quando da contratação a Instituição Financeira
informou no contrato de financiamento uma taxa de juros de 2,62% a.m. e, por erro de cálculo, aplicou na realidade taxa de juros superior de 3,34% a.m, não prosperando o fundamento de que o Apelante tinha conhecimento da taxa contratada, sendo devidos os encargos desde que contratados.

Argumenta que ao decidir que os encargos contratuais são devidos,

tendo em vista que teriam sido contratados, a jurisprudência deixou implícito que é possível o consumidor, no ato da assinatura do contrato, afastar tais encargos sem ofender o negócio jurídico principal, acrescentando que se a parte consumidora tem a faculdade de afastar os encargos contratuais e, havendo impossibilidade de assim proceder diante da ausência de campo específico no contrato, torna-se abusivo tais encargos conforme disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que as tarifas

constantes do

contrato são ilegais, não podendo ser compelido à sua contratação uma vez que eleva o valor das parcelas
.

Verbera a necessidade de ser determinada a restituição em dobro dos valores cobrados abusivamente, não sendo aplicável, ao caso, o princípio
pacta sunt servanda
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de 2,62% a.m., em detrimento da taxa apurada de 3,34% a.m, e que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de seguro e assistência.

Constata-se que o acórdão anteriormente preferido foi anulado em sede de Embargos de Declaração propostos pela Apelada, tendo em vista que apesar da certidão

constante dos Autos, esta não havia sido intimada para apresentar contrarrazões, sendo a mesma oportunizada, carreou aos Autos a peça de defesa ID 279548876.

Sustenta nas contrarrazões que o recurso não merece prosperar, aduzindo que a questão referente a seguro e assistência não foi objeto de questionamento na inicial,

tratando-se de inovação recursal de modo que neste ponto o recurso não deve ser conhecido.

Assevera que quanto a alegação de taxa de juros diversa da pactuada não merece acolhida
, tendo em vista que referida taxa decorre da aplicação dos juros remuneratórios previstos no contrato, acrescidos de todos os encargos e despesas incidentes na operação de crédito, denominado de Custo Efetivo Total, (CET),

que consta de forma clara e expressa no instrumento contratual e o Recorrente aceitou o valor das parcelas fixas preestabelecidas, não sendo possível alterar o método de cálculo de juros, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

Sustenta que o seguro de proteção financeira foi devidamente contratado, tendo o Autor conhecimento dos termos e condições constantes do contrato, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade constando de maneira clara no instrumento contratual firmado entre as partes a contratação opcional do Seguro e estando livre a Parte Autora para decidir quanto à contratação.

Verbera que a Assistência 24 horas foi devidamente contratada pelo Recorrente, conforme Termo de Adesão à Assistência e Ficha do Custo Efetivo Total da Operação - CET, juntados com a contestação, sendo que o respectivo valor foi financiado em atendimento à solicitação do Recorrente, que não teve condições e não precisou desembolsá-lo de uma única vez, ademais, a contratação específica, apartada e desvinculada evidencia claramente que o Apelante teve a opção de contratar ou não o produto, agindo de livre e espontânea vontade, com prévia e total ciência dos respectivos direitos e obrigações.

Sustenta a legalidade do CET - Custo Efetivo do Contrato, previsto na Resolução n.º 3.517/2007 do Banco Central do Brasil, vez que se

trata do valor que realmente é pago em um contrato de financiamento bancário, portanto, ele representa todos os gastos das transações bancárias, sendo que no artigo 1º, §2º, da Resolução n.º 3.517/2007, o BACEN prevê que o valor do CET abrange a somatória da taxa de juros, dos encargos, das tarifas, do seguro e todas as demais despesas da operação financeira em questão.

Argumenta pela impossibilidade de restituição em dobro diante da ausência de má fé do Apelado, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em que o Recorrente se insurge com relação a sentença que reconheceu a legalidade dos juros contratados bem como das tarifas incidentes sobre o contrato firmado entre as partes.

Sustenta o Apelante, em síntese, que a taxa de juros contratada é de 2,62% a.m., sendo que o Apelado aplicou o percentual 3,34% a.m e que a tarifa de seguro e assistência 24 horas deve ser afastada,
tendo em vista a sua ilegalidade e abusividade, pretendendo restituição em sobro de valores que entende serem indevidamente cobrados no referido contrato.

Constata-se que as partes firmaram contrato de financiamento mediante Cédula de Crédito Bancário (ID 215622458), para aquisição de veículo sendo disponibilizado ao Apelante o montante de R$ 14.507,23 (quatorze mil quinhentos e sete reais e vinte e três centavos).

Consta do referido contrato a taxa de juros remuneratório em 2,62%am e 39,69% a.a, incidindo na contratação IOF bem como seguro e assistência
.

Constata-se que referido contrato apresenta custo efetivo total constando taxa de juros remuneratórios de 3,22% am e 41% a.a, que o Apelante sustenta ser ilegal e abusivo pretendendo que seja mantida a taxa no patamar de 2,62% am.

Cumpre anotar que
no pertinente a taxa de juros remuneratórios
há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano, podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva quando ultrapassa o dobro da

meia a média de mercado na época da contratação o que não é o caso.

Imperioso anotar que no caso em análise, conforme bem registra a sentença recorrida, o contrato de financiamento foi firmado em dezembro de 2021 e conforme “
as taxas praticadas, em comparação com a extraída do sítio do Banco Central do Brasil, forçosamente,
conclui-se que, em 22/dezembro/2021, a taxa de juros praticada pela requerida era de 3,10% a.m
.
ao passo que a aplicada no contrato foi de 2,62% a.m. para aquisição de veículos
, de modo que não se impõe a correção”.

Diante desse quadro, considerando que a taxa de juros contratada se encontra dentro da margem de mercado na época da contratação, não há falar em abusividade na sua cobrança.

Neste contexto, necessário registrar

no pertinente ao Custo Efetivo Total consta na operação
- CET mensal 3,22 % e CET anual: 47,11%”, valendo anotar que de acordo com a o artigo 2º, da Resolução 3.517 do Banco Central é permitido que os custos da operação sejam repassados ao tomador do empréstimo senão vejamos:

Art. 2º A instituição deve assegurar-se de que o tomador, na data da contratação, ficou ciente dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo.

Cumpre ressaltar que Custo Efetivo Total - CET consiste no valor final que realmente será pago em um contrato de empréstimo representando todos os gastos e despesas de transações de crédito que é calculado,

levando em consideração a t
axa de juros no contrato; tributos como IOF, tarifas cobradas entre outras despesas, de forma que corresponde ao valor que será pago por aquele que pede crédito que vai além da taxa de juros, pois, como mencionado o CET leva em consideração todas os custos e despesas incidentes sobre uma operação de crédito que deverá ser pago por quem requereu dinheiro emprestado.

A
taxa de juros de um empréstimo
é apenas um dos itens do Custo Efetivo Total, ou seja, os juros estão dentro do CET, que ainda inclui todos os outros componentes relacionados à operação de crédito.

Os juros representam o lucro que o Banco ou instituição financeira terá ao emprestar dinheiro para uma pessoa. É uma forma de compensação por conceder crédito, de forma que

sempre que um empréstimo acontece, quem pegou

o dinheiro emprestado emprestado paga juros.

Já o CET envolve tanto a taxa de juros quanto os outros custos que a instituição teve para conceder o crédito e, também, outros itens que o tomador (quem pega dinheiro emprestado) adicionou ao contrato. É o caso de
seguros como o prestamista
.

Muita gente olha apenas para a porcentagem da taxa de juros para considerar ou não pegar um empréstimo. Só que é possível uma instituição oferecer taxa de juros menor que outra e, ainda assim, o CET ser maior, o que faz o valor a ser pago pela dívida ficar mais caro.
Informações obtidas no site https://www.bancopan.com.br/blog/educacao-financeira/cet-o-que-e-custo-efetivo-total-e-como-calcular?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIn5j8wtLThgMVSoHCCB28lgMWEAAYASAAEgKl9fD_BwE)

Assim, não há falar em ilegalidade no pertinente ao Custo Efetivo Total até porque, conforme mencionado, há Resolução do Banco Central admitindo esta forma de pactuação.

No mais, apesar dos argumentos sustentados na peça recursal com relação a contratação de seguro e assistência 24 horas,

no entanto, neste ponto em específico, não há possibilidade de conhecimento do recurso, uma vez que referida matéria não foi objeto de questionamento na Instância de origem.

No caso como a questão concernente ao seguro e assistência 24 horas sequer foi objeto de questionamento na peça inicial a sua alegação neste momento processual consiste em inovação recursal, de forma que neste ponto em específico, não conheço do recurso
.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025